Tribunal: TJSP
Processo: 1017835-64.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – ICMS – CDA – JUROS DE MORA – LEI ESTADUAL No 13.918/09 – PRETENSÃO À LIMITAÇÃO DOS REFERIDOS ENCARGOS MORATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DOS ÍNDICES APLICADOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS – TAXA SELIC – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL AO CANCELAMENTO DO RESPECTIVO ATO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL –

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – ICMS – CDA – JUROS DE MORA – LEI ESTADUAL No 13.918/09 – PRETENSÃO À LIMITAÇÃO DOS REFERIDOS ENCARGOS MORATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DOS ÍNDICES APLICADOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS – TAXA SELIC – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL AO CANCELAMENTO DO RESPECTIVO ATO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL À EXCLUSÃO DA INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA DO CADIN ESTADUAL E SERASA – POSSIBILIDADE. 1. Possibilidade de limitação da incidência dos juros de mora, previstos na Lei Estadual no 13.918/09, aos índices aplicados aos tributos federais (Taxa SELIC), reconhecida, conforme o resultado da Arguição de Inconstitucionalidade n° 0170909-61.2012.8.26.0000, do C. Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça. 2. Recálculo do débito tributário, autorizado. 3. O recálculo da dívida fiscal e a adequação da CDA, não acarreta, em tese, a nulidade, ou então, a desconstituição do título executivo. 4. A jurisprudência recente do C. STF, firmada por ocasião do julgamento da ADIn no 5135, é no sentido da constitucionalidade do protesto da certidão de dívida ativa, pois, não ofende o devido processo legal e não caracteriza sanção política. 5. Cancelamento do protesto das CDAs ora impugnadas e a exclusão da inscrição do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, autorizados. 6. Excesso da dívida fiscal, reconhecido, revendo o posicionamento anterior. 7. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, e inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 8. Ação de procedimento comum, julgada parcialmente procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 9. Sentença recorrida, parcialmente reformada, alterado, em parte, o resultado inicial da lide. 10. Ação, julgada integralmente procedente, acrescentando à r. sentença proferida na origem, apenas e tão somente, o seguinte: a) cancelamento do protesto das CDAs indicadas na petição inicial; b) exclusão da inscrição do nome da parte autora do CADIN Estadual e SERASA; c) reconhecimento da ocorrência da sucumbência integral experimentada pela parte ré, fixados os respectivos ônus e encargos. 11. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, provido. 12. Recurso oficial, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000497741
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1017835-64.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
TRANSPORTES KELLER LTDA., é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso de apelação
da parte autora e negaram provimento ao reexame necessário. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
MARIA
LAURA
TAVARES
(Presidente
sem
voto),
NOGUEIRA
DIEFENTHALER E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 29 de junho de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica
VOTO No 25449
APELAÇÃO No 1017835-64.2018.8.26.0224
COMARCA: Guarulhos
APELANTE: Transportes Keller Ltda.
APELADA: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
REEXAME NECESSÁRIO: artigo 496, I, do CPC/15
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Rodrigo Tellini de Aguirre Camargo
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO AÇÃO DE
PROCEDIMENTO
COMUM

DIREITO
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO ICMS CDA
JUROS DE MORA LEI ESTADUAL No 13.918/09
PRETENSÃO
À
LIMITAÇÃO
DOS
REFERIDOS
ENCARGOS MORATÓRIOS
OBSERVÂNCIA DOS
ÍNDICES APLICADOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS
TAXA SELIC
POSSIBILIDADE
PRETENSÃO
RECURSAL AO CANCELAMENTO DO RESPECTIVO
ATO
DE
PROTESTO
EXTRAJUDICIAL

POSSIBILIDADE

PRETENSÃO
RECURSAL
À
EXCLUSÃO DA INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE
AUTORA DO CADIN ESTADUAL E SERASA

POSSIBILIDADE. 1. Possibilidade de limitação da
incidência dos juros de mora, previstos na Lei Estadual no
13.918/09, aos índices aplicados aos tributos federais (Taxa
SELIC), reconhecida, conforme o resultado da Arguição de
Inconstitucionalidade n° 0170909-61.2012.8.26.0000, do C.
Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça. 2. Recálculo
do débito tributário, autorizado. 3. O recálculo da dívida
fiscal e a adequação da CDA, não acarreta, em tese, a
nulidade, ou então, a desconstituição do título executivo. 4.
A jurisprudência recente do C. STF, firmada por ocasião do
julgamento da ADIn no 5135, é no sentido da
constitucionalidade do protesto da certidão de dívida ativa,
pois, não ofende o devido processo legal e não caracteriza
sanção política. 5. Cancelamento do protesto das CDAs ora
impugnadas e a exclusão da inscrição do nome da parte
autora dos órgãos de proteção ao crédito, autorizados. 6.
Excesso
da
dívida
fiscal,
reconhecido,
revendo
o
posicionamento anterior. 7. Precedentes da jurisprudência
deste E. Tribunal de Justiça, e inclusive, desta C. 5a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
de Direito Público. 8. Ação de procedimento comum,
julgada parcialmente procedente, em Primeiro Grau de
Jurisdição. 9. Sentença recorrida, parcialmente reformada,
alterado, em parte, o resultado inicial da lide. 10. Ação,
julgada integralmente procedente, acrescentando à r.
sentença proferida na origem, apenas e tão somente, o
seguinte: a) cancelamento do protesto das CDAs indicadas
na petição inicial; b) exclusão da inscrição do nome da parte
autora do CADIN Estadual e SERASA; c) reconhecimento
da ocorrência da sucumbência integral experimentada pela
parte ré, fixados os respectivos ônus e encargos. 11. Recurso
de apelação, apresentado pela parte autora, provido. 12.
Recurso oficial, desprovido.
Trata-se de recursos oficial e de apelação, interposto
contra a r. sentença de fls. 159/163, integrada a fls. 184, que julgou
parcialmente procedente a ação de procedimento comum, para
determinar o recálculo do débito tributário, mediante a limitação da
incidência dos juros de mora à Taxa SELIC. Em razão da sucumbência
recíproca, as partes litigantes foram condenadas ao pagamento
proporcional das custas, despesas processuais e os respectivos
honorários advocatícios.
A parte autora, nas razões recursais, sustentou, em
síntese, o seguinte: a) cancelamento do protesto extrajudicial das CDAs
indicadas na petição inicial; b) exclusão da inscrição do nome da parte
autora do CADIN Estadual e SERASA. Por fim, postulou a procedência
integral da ação.
O recurso de apelação, tempestivo e preparado, foi
recebido nos regulares efeitos e resondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Por fim, a parte autora manifestou-se a fls. 237,
contrariamente ao julgamento do recurso de apelação por meio do
sistema virtual.
É o relatório.
Pondere-se, desde logo, a existência de reexame
necessário, tendo em vista o disposto no artigo 496, I, do CPC/15.
O recurso de apelação, apresentado pela parte
autora, merece provimento, respeitado, contudo, o entendimento em
sentido contrário, manifestado pelo D. Juízo de Primeiro Grau de
Jurisdição. Outrossim, o recurso oficial, não comporta acolhimento,
devendo prevalecer, no mais, a r. sentença recorrida, que deu a melhor
solução ao caso concreto.
Trata-se
de
ação
de
procedimento
comum,
objetivando o seguinte: a) recálculo do débito tributário, mediante a
limitação da incidência dos juros de mora à Taxa SELIC; b)
cancelamento do protesto das CDAs nos 1.239.354.466, 1.242.180.593,
1.242.410.154 e 1.239.354.455; c) exclusão da inscrição do nome da
parte autora do CADIN Estadual e SERASA.
Os elementos de convicção produzidos nos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
autorizam o acolhimento integral da pretensão deduzida pela parte
autora na petição inicial.
Pois bem. É induvidosa a incidência dos juros de
mora, sobre o crédito fiscal, mediante a aplicação dos índices
submetidos aos tributos federais (Taxa SELIC), nos termos do v.
acórdão
proferido
na
Arguição
de
Inconstitucionalidade
n°
0170909-61.2012.8.26.0000, do C. Órgão Especial, deste E. Tribunal de
Justiça, Relator o Eminente Desembargador Paulo Dimas Mascaretti.
Ademais, o recálculo do débito tributário e a
adequação da CDA, relativamente à aplicação da Taxa SELIC, não
acarreta, em tese, a nulidade, ou então, a desconstituição do título
executivo, caracterizando mera operação aritmética.
De outra parte, a jurisprudência pacífica do C. STF
(ADIn no 5135), Relator o E. Ministro Luís Roberto Barroso, é no
sentido da constitucionalidade do protesto da Certidão de Dívida Ativa.
Isso porque, não ofende o devido processo legal e
não caracteriza sanção política. Aliás, na ocasião foi aprovada a seguinte
tese jurídica: “O protesto das certidões de dívida ativa constitui
mecanismo constitucional e legítimo por não restringir de forma
desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos
contribuintes e, assim, não constituir sanção política.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Por outro lado, a hipótese dos autos autoriza,
revendo o posicionamento anterior, o cancelamento dos protestos das
CDAs ora impugnadas, bem como, a exclusão da respectiva inscrição do
nome da parte autora do CADIN Estadual e SERASA, a despeito da
higidez dos referidos títulos de crédito.
Com efeito. É impossível a readequação dos valores,
sem o cancelamento dos respectivos documentos e as inscrições
realizadas perante os órgãos de proteção ao crédito, uma vez
reconhecido o excesso da dívida tributária, relacionado à incidência dos
juros de mora. Afinal, tais atos não admitem correção e são passíveis de
renovação, após as retificações necessárias.
Outrossim, confira-se, a propósito da matéria
jurídica ora debatida, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e,
inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público, a seguir:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
Incidência de juros com base na Lei Estadual no
13.918/2009. Inconstitucionalidade declarada pelo C.
Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. Taxa a
ser empregada que não pode ser superior à adotada
pela União na correção de seus créditos. Recálculo da
dívida limitada à taxa Selic. Excesso de juros que não
implica invalidação total do título, porém impede o
protesto e negativação do nome do executado antes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
se excluir o excesso. Precedentes. ARBITRAMENTO
DE HONORÁRIOS. Não cabimento. Acolhimento
parcial da exceção de pré-executividade que não
ensejou a extinção da execução fiscal. Dívida que
permanece hígida quanto ao restante. Decisão
parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2190063-84.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Heloísa
Martins Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de
Direito Público; Foro de Itapecerica da Serra - SAF -
Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento:
31/01/2020; Data de Registro: 05/02/2020)
“Tributário Ação anulatória Inexigibilidade de
débito tributário consubstanciado em CDAs nas quais
computados juros de mora consoante Lei Estadual no
13.918/2009 Inconstitucionalidade declarada pelo
C. Órgão Especial com relação à interpretação dada
pelo Fisco aos art. 85 e 96 da Lei Estadual no
6.374/89,
com
redação
da
Lei
Estadual
no
13.918/2009
Juros moratórios que, em matéria
tributária, devem limitar-se à taxa SELIC Suspensão
da exigibilidade do crédito tributário apenas em
relação ao montante correspondente aos juros -
Possibilidade de cobrança dos valores incontroversos,
como o principal, a correção monetária e eventual
multa

Sentença
de
parcial
procedência

Irresignação - Suspensão de protestos de CDAs
anteriormente lavrados e restrições da autora perante
o CADIN e SERASA até que sobrevenha a retificação
dos cálculos Admissibilidade Sentença reformada
em parte - Recurso parcialmente provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1025053-74.2018.8.26.0053;
Relator (a): Souza Meirelles; Órgão Julgador: 12a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 11/11/2019; Data de Registro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
12/11/2019)
“RECURSOS DE APELAÇÃO E EX OFFICIO EM
AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM.
TRIBUTÁRIO. ICMS. 1. APLICABILIDADE DO
ÍNDICE DE JUROS MORATÓRIOS PREVISTOS NA
LEI
ESTADUAL
13.918/09.
INCONSTITUCIONALIDADE
RECONHECIDA.
APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. SUSPENSÃO DO
PROTESTO. Deve ser observada a aplicação da
porcentagem máxima da taxa SELIC aos juros
moratórios relacionados às dívidas tributárias ante a
constitucionalidade da sua aplicação aos débitos
tributários do Estado de São Paulo. Precedentes da
jurisprudência do TJSP e STJ e Súmula 27 do C.
Tribunal de Justiça de São Paulo. Órgão Especial que
se manifestou sobre a inconstitucionalidade da Lei
Estadual no 13.918/09. Suspensão da exigibilidade e
cancelamento do protesto de CDA diante da
inexigibilidade do débito fiscal, constituído de valor
ilíquido pela adoção de sistemática de juros de
inconstitucionalidade declarada. 2. ANULAÇÃO E
EXPEDIÇÃO DE NOVA CDA. Desnecessária a
anulação e expedição de nova CDA, bastando que a
Fazenda Pública efetue o recálculo, aplicando juros
constitucionais
para
adequação
do
quantum.
Possibilidade assegurada à Fazenda Pública de
retificação em hipótese de erro material. Precedentes
deste E. Tribunal de Justiça. 3. Sentença reformada
apenas para afastar a anulação da CDA. Recursos
parcialmente providos.”
(TJSP; Apelação Cível 1059848-42.2017.8.26.0506;
Relator (a): Marcelo Berthe; Órgão Julgador: 5a
Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 2a
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
07/11/2019; Data de Registro: 08/11/2019)
“Agravo de Instrumento - Ação ordinária - ICMS -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Crédito tributário inscrito em dívida ativa e levado a
protesto - Pretensão de sustação dos efeitos do
protesto
de
CDA,
tendo
em
vista
a
inconstitucionalidade da Lei no 13.918/2009, na
fixação dos juros de mora - Necessidade de
adequação do valor do débito ao limite imposto pela
taxa SELIC - No caso presente, a inconsistência nos
valores apontados para protesto impõe a suspensão
dos efeitos do protesto - Decisão reformada. Recurso
provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2145952-15.2019.8.26.0000; Relator (a): Marrey Uint;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/09/2019;
Data de Registro: 27/09/2019)
Portanto, a procedência integral da ação de
procedimento comum é de absoluto rigor para, alterado, parcialmente, o
resultado inicial da lide, nos exatos termos da fundamentação,
acrescentar à r. sentença proferida na origem, apenas e tão somente, o
seguinte: a) cancelamento do protesto das CDAs nos 1.239.354.466;
1.242.180.593; 1.242.410.154 e 1.239.354.455; c) exclusão da inscrição
do nome da parte autora do CADIN Estadual e SERASA.
Finalmente, em razão da sucumbência integral
experimentada, arcará a parte ré, ainda, exclusivamente, com o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados no valor correspondente ao montante do proveito econômico
alcançado na lide, observado o patamar mínimo das faixas previstas no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
artigo 85, §§ 3o e 5o, do CPC/15, sem que isso implique, note-se, na
inobservância dos parâmetros contidos nas respectivas alíneas do § 2o do
mesmo dispositivo legal. E, o referido montante remunera com
dignidade, razoabilidade e moderação o trabalho do profissional que
participou da lide.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso
de apelação, apresentado pela parte autora, para os fins acima
especificados. Outrossim, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso
oficial, ratificando, no mais, a r. sentença recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
Relator